Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-45.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008964-45.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VILSON PIMENTEL - CPF: 003.078.831-59 (APELANTE), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), WALISON RENAN DOS SANTOS FELICIANO - CPF: 047.539.941-20 (APELANTE), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), WALISON RENAN DOS SANTOS FELICIANO - CPF: 047.539.941-20 (APELADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), VILSON PIMENTEL - CPF: 003.078.831-59 (APELADO), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra, que extinguiu, com resolução de mérito, a ação monitória, sob fundamento de prescrição da pretensão fundada em cheque emitido em 05/11/2017 e ajuizamento da ação apenas em 12/05/2022.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar se o prazo prescricional para a propositura da ação monitória, fundada em cheque sem força executiva, foi corretamente aplicado pela sentença recorrida, especialmente quanto à contagem do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002 e Súmula 503 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O prazo quinquenal para ajuizamento da ação monitória com base em cheque prescrito inicia-se no dia seguinte à data de emissão da cártula, conforme estabelecido pela Súmula 503 do STJ.

4. No caso concreto, o cheque foi emitido em 05/11/2017, de modo que o prazo prescricional teve início em 06/11/2017 e se encerraria em 06/11/2022. A ação foi ajuizada em 12/05/2022, dentro do lapso temporal legal.

5. A sentença incorreu em erro de cálculo ao considerar que a prescrição já havia ocorrido, impondo-se sua cassação para permitir o regular prosseguimento da ação monitória, com a devida instrução e apreciação do mérito.

6. O reconhecimento equivocado da prescrição implica indevida extinção do processo com resolução de mérito, vulnerando o princípio do devido processo legal e o direito de acesso à justiça.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional quinquenal para ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito inicia-se no dia seguinte à data de emissão da cártula, nos termos da Súmula 503 do STJ. 2. Ajuizada a demanda dentro desse prazo, é indevido o reconhecimento da prescrição, impondo-se a cassação da sentença que assim decidir.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 5o, I; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante

citada
: STJ, Súmula 503; TJMT, Apelação Cível n. 1003507-88.2022.8.11.0004, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 28.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VILSON PIMENTEL, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra, que nos autos da ação monitória (Proc. no 1008964-45.2022.8.11.0055), ajuizada pela apelante contra WALISON RENAN DOS SANTOS FELICIANO, julgou extinto o processo com resolução do mérito, declarando prescrita a pretensão externada na exordial.

No recurso vinculado ao Id. no 169408928, a Apelante alega que a pretensão não estava prescrita quando do ajuizamento da presente demanda, sustentando equívoco na contagem do prazo prescricional pela magistrada
a quo.

Sustenta que o cheque no AA-000125 foi emitido em 05/11/2017 e que a ação foi ajuizada em 12/05/2022, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença e declarada a eficácia executiva do título extrajudicial, condenando o Apelado ao pagamento dos valores devidamente atualizados.

Nas contrarrazões ao recurso adesivo, o Apelante refuta os argumentos recursais quanto à inexigibilidade do título e pugna pela manutenção da sentença neste aspecto (cf. Id. no 172752884).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VILSON PIMENTEL, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra, que nos autos da ação monitória, ajuizada pela apelante contra WALISON RENAN DOS SANTOS FELICIANO, julgou extinto o processo com resolução do mérito, declarando prescrita a pretensão externada na exordial com fundamento no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil e Súmula 503 do STJ, c/c artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 251609703)

Extrai-se da inicial que VILSON PIMENTEL ajuizou a presente ação monitória em desfavor de WALISON RENAN DOS SANTOS FELICIANO, requerendo o recebimento dos valores concernentes ao cheque no AA-000125, cujo montante atualizado perfazia a quantia de R$ 5.867,72, tendo como base o valor original de R$ 4.500,00 estampado na cártula emitida em 05/11/2017.

Alega o autor que o cheque foi apresentado ao banco sacado em 06/11/2017, sendo devolvido pelo motivo 70 (sustação ou revogação provisória), permanecendo até a data do ajuizamento da demanda sem o devido pagamento por parte do emitente.

Devidamente citado, o Requerido, ora Apelado, apresentou embargos monitórios sustentando preliminarmente a necessidade de aplicação de efeito suspensivo e impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, aduziu a inexequibilidade/inexigibilidade do título, alegando ter efetivado o pagamento da dívida em espécie ao requerente no montante de R$ 4.500,00 e que, diante do extravio da cártula informado pelo embargado, propôs o pagamento mediante confecção de boletim de ocorrência, requerendo assim a total improcedência da demanda e condenação do embargado à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

Após regular trâmite do feito, que incluiu a realização de audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunha e depoimento pessoal das partes, a Magistrada de primeiro grau proferiu sentença extintiva nos seguintes termos:

"

O prazo para a propositura de ação monitória contra o emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, e tem como termo inicial o dia seguinte à data de emissão estampada na cártula (Súmula 503 /STJ c/c art. 206, § 5o, CC).

Nesse sentido:

MONITÓRIA – CHEQUE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – MANUTENÇÃO –
Considerando que entre a data da emissão do cheque objeto da presente ação monitória e o respectivo ajuizamento do feito houve a superação do prazo prescricional quinquenal previsto no art
.
206, § 5o, inciso I, do Código Civil (Súmula 503 STJ),

de rigor o reconhecimento da prescrição do direito em que se funda a presente ação, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.
Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 00175064820128260008 SP 0017506-48.2012.8.26.0008, Relator: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 27/02/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019).
Grifo nosso.

O presente autos trata-se de ação monitória objetivando o recebimento dos valores concernentes ao cheque no AA-000125, no valor de R$: 4.500,00. Em análise acurada aos autos o presente título no id. 84690180, tem sua emissão estampada na data de 05/11/2017, o ajuizamento da presente demanda foi ajuizado 06 (seis) meses após sua prescrição em 12/05/2022, prazo superior a prescrição prevista no artigo 206, §5°, inciso I, do Código Civil e pela sumula 503 do STJ;

SÚMULA n. 503

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
.

Posto isso,
DECLARO
prescrita a pretensão externada na exordial, razão por que, com fulcro no art. 206 § 5°, inciso I, do Código Civil, (Súmula 503 STJ), c/c artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
."

Inconformado com o desfecho dado à lide, VILSON PIMENTEL interpôs o presente Apelo, sustentando que houve equívoco na contagem do prazo prescricional pela magistrada a quo, uma vez que a pretensão externada na exordial não estava prescrita quando do ajuizamento da presente demanda.

Argumenta que o título executivo tem sua emissão estampada na data de 05/11/2017 e que, considerando que a contagem de prazo se inicia a partir do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula,
in casu
, a prescrição ocorreria em 06/11/2022, ao passo que a presente demanda foi ajuizada em 12/05/2022, quase 06 (seis) meses antes do término do prazo prescricional.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a eficácia executiva do título extrajudicial, condenando o Requerido ao pagamento dos valores devidamente atualizados.

O recurso interposto se passa à análise, encontrando-se presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve ou não a prescrição da pretensão monitória, considerando a data de emissão do cheque (05/11/2017) e a data do ajuizamento da ação (12/05/2022), bem como a correta aplicação do marco temporal estabelecido pela Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça.

A questão controvertida nos autos exige análise detida da aplicação do instituto da prescrição às ações monitórias baseadas em cheque sem força executiva. Nesse contexto, é fundamental observar que a prescrição constitui matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado quando configurada, mas, por outro lado, deve ser aplicada com absoluto rigor técnico, evitando-se equívocos que possam comprometer o direito de acesso à justiça constitucionalmente assegurado.

O Código Civil brasileiro, em seu artigo 206, §5o, inciso I, estabelece o prazo prescricional quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Essa norma, quando aplicada aos cheques sem força executiva, encontra interpretação consolidada na Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe textualmente que "
o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
".

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
o prazo prescricional da Ação Monitória fundada em cheque prescrito é de cinco anos, contados da data de emissão da cártula, conforme Enunciado n. 503 da Súmula do STJ, estando o ajuizamento dentro do prazo legal”.

(N.U 1003507-88.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

Transportando essa premissa teórica para o caso concreto, verifica-se que o cheque objeto da presente ação monitória foi emitido em 05 de novembro de 2017, conforme se extrai do documento acostado ao id. 251608681. Aplicando-se a regra estabelecida pela Súmula 503 do STJ, o prazo prescricional quinquenal iniciou sua contagem no dia 06 de novembro de 2017, devendo ser concluído, portanto, em 06 de novembro de 2022.

A ação monitória, por sua vez, foi ajuizada em 12 de maio de 2022, ou seja, aproximadamente cinco meses e vinte e cinco dias antes do término do prazo prescricional. Essa constatação fática, por si só, já seria suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição, demonstrando que a pretensão do autor estava plenamente resguardada pelo ordenamento jurídico quando do ajuizamento da demanda.

Com efeito, toda a construção argumentativa da sentença se baseou na premissa equivocada de que a ação teria sido ajuizada após o decurso do prazo prescricional, quando os elementos probatórios dos autos demonstram categoricamente que a demanda foi proposta tempestivamente.

É importante destacar que o reconhecimento da prescrição deve sempre ser baseado em elementos fáticos sólidos e incontroversos, uma vez que implica a extinção do direito material da parte, com graves repercussões patrimoniais. No caso em tela, a documentação acostada aos autos é clara e inequívoca quanto às datas relevantes para a contagem do prazo prescricional, não havendo margem para interpretações divergentes que possam justificar o equívoco verificado na decisão de primeiro grau.

A reforma da sentença se impõe, portanto, não apenas pela correção técnica do equívoco verificado, mas também pela necessidade de restaurar a regular tramitação do feito, permitindo que a controvérsia de mérito seja adequadamente apreciada pelo juízo de origem. A extinção prematura do processo por prescrição inadequadamente reconhecida representa negativa de prestação jurisdicional e viola o princípio constitucional de acesso à justiça, devendo ser prontamente corrigida.

Nesse sentido, a cassação da sentença recorrida e a determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito se apresenta como a solução mais adequada para o caso, permitindo que o mérito da ação monitória seja devidamente analisado pelo juízo de primeiro grau. Essa medida preserva o duplo grau de jurisdição e assegura que a controvérsia quanto à exigibilidade do título seja resolvida com base na adequada instrução probatória e na correta aplicação do direito material.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por VILSON PIMENTEL, para
cassar a sentença
que reconheceu a prescrição da pretensão, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento do feito e análise do mérito da ação monitória, observando-se que não houve prescrição da pretensão no caso em tela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025